Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO. INADIMPLEMENTO CULPOSO. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VASILHAMES ENTREGUES EM COMODATO. AUSÊNCIA DE PROVA. MULTA CONTRATUAL. AFIRMADO ÓBICE DE COBRANÇA POR FORÇA DA INCIDÊNCIA DA SURRETIO/SUPRESSIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Não demonstrada a afirmada culpa concorrente, há que ser mantida hígida a resolução do negócio jurídico por culpa da apelante, eis que comprovado seu inadimplemento.

2. Sendo evidente que os documentos que aparelham a contestação não comprovam a afirmada restituição dos vasilhames de GLP entregues em comodato, há que ser mantida hígida a condenação ao seu ressarcimento.

3. Não se vislumbrando a existência de conduta capaz de gerar legítima expectativa à parte de que não seria demandada ao pagamento da multa contratual fixada para a hipótese de resolução culposa do negócio jurídico, não há que se falar na incidência, in casu, da teoria da surrectio/supressio.

4. Apelação não provida.